Tribunal: STF
Processo: RE 607406
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Cartório eleitoral. Gratificação. Matéria infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou o entendimento de que a controvérsia acerca do valor das gratificações mensais devidas aos chefes de cartório e escrivães eleitorais está limitada ao âmbito da legislação infraconstitucional.



    2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando, para sua verificação, seja necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 855.810/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema versado nos presentes autos, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    4. Agravo regimental não provido.